Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de sobrepartilha de bens do espólio, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão monocrática, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça à parte na presente ação de sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sobrepartilha é procedimento complementar ao inventário, com a finalidade de incluir bens, direitos e débitos encontrados após a partilha inicial, de modo que segue as mesmas regras do processo de inventário, nos termos do art. 669 e 670 do CPC.
4. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez. Na espécie, os bens já partilhados perfizeram o montante de R$498.430,71 (quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos), valor dotado da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento processual. Acresce-se que no esboço de partilha apresentado nestes autos consta como montante estimado a ser partilhado o valor de R$226.586,66 (duzentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), o que também indica inexistir hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.